Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736414-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOVENTINO JOSE DE PAULA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama (proc. n. 0709716-60.2022.8.07.0004), que homologou o laudo pericial grafotécnico produzido naquela sede (ID 168385545 - autos de origem). Em suas razões, o agravante alega que “os cálculos apresentados pelo perito judicial não estão de acordo com as decisões proferidas no processo” (ID 50807868, p. 3/4), sem congruência com os termos do trabalho técnico em apreço. Realiza raciocínio no sentido de que referida homologação da perícia grafotécnica não merece prosperar porque “as pessoas envolvidas nos autos até a presente data não foram ouvidas” (p. 4), como também que a parte adversa teria deixado de coligir suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF’s), o que, segundo sustenta, comprovaria a efetiva percepção do valor financiado em seu benefício. Aduz que, caso a marcha processual prossiga na origem, haverá risco de dano de difícil reparação, tendo em conta que estará exposto à possibilidade de pagamento de quantia em benefício da parte adversa, caso haja sentença condenatória em seu desfavor. Prefacialmente, requer a suspensão do curso processual na instância embrionária. No mérito, pugna pela reforma da decisão fustigada, a fim de que sejam ouvidos “os demais envolvidos no contrato de financiamento (...), e entenda pela não falsificação, visto que não houve indícios para tanto” (ID 50807868, p. 4). Preparo regular (ID’s 50807872 e 50807869). É a síntese do que interessa. Decido. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de agravo de instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória que homologa laudo pericial é irrecorrível, podendo ser arguida, se o caso, em preliminar de eventual recurso de apelação, não havendo que se falar em risco de dano que justifique a mitigação das hipóteses previstas pelo legislador infraconstitucional. Registre-se, ainda, que o feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de ação de conhecimento, não se amoldando, assim, a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento. Não por outro motivo, esta Corte possui cabedal de precedentes sobre a impossibilidade de interposição do presente recurso em casos similares: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1701951, 07174195420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado - art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida - inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1415663, 07213552420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Com a preclusão, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator